Tribunal: TJMT
Processo: 1027202-49.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1027202-49.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), EMILENE CORREA TORRES DE OLIVEIRA - CPF: 039.342.751-09 (REQUERENTE), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – AÇÕES PENAIS EM CURSO SOMADA A OUTROS ELEMENTOS INDICATIVOS À DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEMONSTRAÇÃO – AFASTAMENTO MANTIDO – TEMA 1139 – MUDANÇA DE ENTENDIMENTO QUE NÃO SE APLICA À ESPÉCIE – IMPROCEDÊNCIA.

Para fazer jus à aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas, o condenado deve preencher, concomitantemente, os seguintes requisitos: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade.

Inquéritos policiais, ações penais em curso e condenações não definitivas, com a indicação de outros elementos a evidenciar a dedicação do agente a atividades criminosas constituem motivação idônea para o indeferimento da minorante do tráfico privilegiado.

“Condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes e, nesse contexto, impedem a aplicação da minorante de tráfico de drogas dito privilegiado, por expressa vedação legal.” (AgRg no HC 783764 MG – STJ)

Não se presta a lastrear o ajuizamento de revisão criminal orientação jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado de sentença condenatória, sob pena de violação aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Turma:

Trata-se de ação revisional aviada por
Emilene Correa Torres de Oliveira
, tirada em face da sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que a condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, insculpido no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Contra a sentença condenatória, a defesa manejou recurso de apelação que foi desprovido pela Terceira Câmara Criminal, transitando em julgado o
decisum
em 25/10/2019.

A requerente almeja a retificação da dosimetria da pena, postulando seja reconhecida em seu favor a minorante do privilégio previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, sob o argumento de que a redutora não pode ser afastada com fundamento em processos criminais em andamento, como fez o sentenciante.

Requer a procedência do pedido revisional para reconhecer a causa de diminuição, redimensionando a pena e o regime inicial para o seu cumprimento.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer juntado no Id. 19284681, opinou pela improcedência da ação.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como asseverado, trata-se de revisão criminal, com fundamento no art. 621, inciso I, do CPP – sentença condenatória contrária à evidência dos autos -, em que se busca a revisão da dosimetria da pena aplicada nos autos da Ação Penal n. 19517-62.2012.8.11.0042, porquanto, segundo alega a requerente, deveria ter sido aplicada em seu favor a redução prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06.

A sentença foi objeto de recurso de apelação interposto pela defesa, que foi desprovido pela Terceira Câmara deste Tribunal, mantendo-se a condenação, que transitou em julgado em 25/10/2019 (Id. 190848681 – pág. 7).

É sabido que, em se tratando da contrariedade à evidência dos autos, somente se admite a revisão criminal se a decisão que se pretende rever estiver em completo descompasso com o conjunto probatório coligido nos autos do processo originário. Ou seja, a procedência do pedido revisional depende da efetiva demonstração de que a condenação não se ancorou em qualquer das provas produzidas durante a instrução.

Exsurge que a requerente foi condenada à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, insculpido no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 21 de outubro de 2012, por volta de 1h05min, em seu endereço residencial nesta Capital, a polícia militar que realizava rondas no bairro Pedregal e recebeu denúncias anônimas de que ela perpetrava o tráfico de drogas, depois de proceder com as buscas, encontraram substâncias análogas a cocaína (36,15g) e a maconha (0,61g), além de balança de precisão e quantia em dinheiro.

A ação revisional deve ser julgada improcedente
.

De início, importante destacar que o alegado direito à aplicação da minorante do tráfico privilegiado não foi aventado no recurso de apelação, portanto, apreciável na presente via.

De acordo com a sentença acostada ao Id. 190848682 – pág. 107-131, verifica-se que o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, quantitativo que se manteve nas fases seguintes da dosimetria, diante da ausência de agravantes e atenuantes e causas especiais de diminuição ou de aumento, já que foi afastado o redutor do § 4o do art. 33 da Lei de Tóxicos, com base na seguinte fundamentação:

“[...] Nesta fase, não há que se falar em aplicação da causa especial de diminuição de pena disciplinada no §4°, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

Ainda que a condenada seja primária e não possua registros criminais com trânsito em julgado, há provas suficientes de sua dedicação a atividade criminosa consistente no tráfico de entorpecentes, porquanto se infere da sua folha de antecedentes criminais juntada à fl. 162, que responde por outro processo de tráfico, revelando, destarte, que não faz jus ao aludido benefício.

Nesse sentido é como se posiciona a Corta Superior:

“Fatos criminais pendentes de definitividade, embora não sirvam para a negativa valoração da reincidência e dos antecedentes (Sumula n. 444 do STJ), podem embasar o afastamento da minorante do tráfico privilegiado quando permitem concluir que o agente se dedica a atividades criminosas” (HC n. 295.163/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 14/10/2014; HC n. 280.204/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 07/04/2015)” (HC n. 291.415/SP — Relator: Min. Newton Trisotto (Desembargador convocado do TJ/SC — 20.8.2015) — Grifei. [...]”

Pois bem. Para que o réu possa ter o benefício dadiminuição, deverá cumprir, cumulativamente, quatro requisitos, quais sejam: ser primário; possuir bons antecedentes; não se dedicar às atividades criminosas; não integrar organização criminosa.

Os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva, basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão se ele preenche ou não esses requisitos. Quanto às duas últimas condições, a análise envolve apreciação a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, para aferir se o agente se dedicava às atividades criminosas ou integrava organização criminosa.

No caso, as circunstâncias do flagrante (denúncia anônima, abordagem policial, local em que expôs à venda, forma de acondicionamento, diversidade das drogas e a apreensão de balança de precisão), somadas às declarações dos policiais, na fase investigativa e judicial, e as demais provas constantes nos autos, demonstram a dedicação da requerente à atividade delitiva, razão pela qual não faz jus à minorante.

Portanto, como bem pontuado pelo douto Procurador de Justiça, “
as circunstâncias do tráfico evidenciaram que a ré, ainda que primária, não era iniciante na prática ilícita, porquanto a dinâmica demonstrou certa desenvoltura e habitualidade na comercialização ilícita de drogas, razão pela qual, conclui-se pela inaplicabilidade da benesse, que é destinada ao traficante ocasional (STJ, AgRg no AgRg no HC n. 727.668/RS, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022)
”.

A esse respeito, muito esclarece a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. NEGATIVA DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO JUSTIFICADA. FUNDAMENTAÇÃO COM BASE EM CIRCUNSTÂNCIA CONCRETA E IDÔNEA. REGIME PRISIONAL INICIAL SEMIABERTO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MANTIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm. Precedentes. 2.
A incidência da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa. - A negativa da incidência da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 possui lastro em circunstância concreta e idônea. Isso porque o afastamento da referida benesse está fundado tanto na quantidade e variedade de drogas apreendidas quanto na presença de vários registros de atos infracionais, o que denota a dedicação da agente à atividade delitiva e está em consonância com o entendimento prevalecente da Terceira Seção desta Corte no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração. (EREsp n. 1.916.596/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021, DJe de 4/10/2021.), tudo isso a indicar que ela não se tratava de traficante eventual, não fazendo, portanto, jus à referida minorante.
Ademais, desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 3. Tendo em vista o montante de pena aplicada (5 anos de reclusão), inviável a pretensão de fixação do regime inicial aberto ou de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na esteira do disposto no art. 33, § 2o, c, e 44 I, ambos do Código Penal, de modo que não existe ilegalidade no resgate da reprimenda do paciente no regime inicial semiaberto e na negativa da substituição. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC n. 856.288/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023.) (destaquei)

No mesmo sentido, o entendimento desta Turma Julgadora:

“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ERRO NA DOSIMETRIA – CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADA NA SENTENÇA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – OFENSA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL – INOCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO DO AGENTE À ATIVIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

Demonstrada concretamente a dedicação do agente à atividade criminosa, especialmente em razão das circunstâncias da prisão e da existência de ações penais em seu desfavor, inviável a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, disposta no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06
.” (N.U 1018356-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 19/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023) (destaquei)

“REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1. BUSCA DOMICILIAR. PROVA ILÍCITA. IMPROCEDÊNCIA. INGRESSO NO IMÓVEL PRECEDIDO DA APREENSÃO DE DROGA DURANTE BUSCA PESSOAL A TERCEIRO. FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DE CRIME. VÍCIO NÃO IDENTIFICADO. 2. PENA-BASE. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. QUANTIDADE DE DROGA RELEVANTE. NATUREZA ALTAMENTE NOCIVA. INCREMENTO JUSTO E ADEQUADO. 3. CAUSA REDUTORA DO PRIVILÉGIO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APREENSÃO SIMULTÂNEA DE PETRECHOS DESTINADOS AO PREPARO DA DROGA, ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 4. REGIME MAIS BRANDO. INADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE EM SINTONIA COM O PARECER. [...] 3.
A notícia de que a residência do revisionando funcionava como ponto de comercialização de drogas e a apreensão, no mesmo contexto fático, de petrechos destinados ao seu preparo, de uma arma de fogo cal. 38 e munições de igual calibre refletem sua dedicação a atividades criminosas, obstando a incidência da figura privilegiada (art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006).
[...]” (N.U 1001373-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023) (destaquei)

Ademais, não se olvida que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo 1139, fixou a tese de que inquéritos e ações penais em curso não podem impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, todavia, se existirem nos autos outros indicativos da dedicação do acusado a atividades criminosas ou de que ele integre organização criminosa, a redutora pode ser afastada.

Calha frisar que recentemente, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no HC 783764 MG, consignou que “
Condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes e, nesse contexto, impedem a aplicação da minorante de tráfico de drogas dito privilegiado, por expressa vedação legal
.” (AgRg no HC n. 783.764/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.)

No caso dos autos, os fatos que ensejaram a Ação Penal n. 18180-72.2011.8.11.0042, citada pelo juízo de base para afastar a redutora do tráfico privilegiado, ocorreram em 06/05/2011. O feito foi sentenciado em 26/06/2017 e a sentença transitou em julgado em 08/05/2018 (PEP n. 0027153-69.2018.8.11.0042 - Sistema SEEU). Já na Ação Penal da qual decorre esta revisional (19517-62.2012.8.11.0042), os fatos se deram em 21/10/2012, a condenação em 24/11/2016 e o trânsito em julgado em 25/10/2019.

De se ver que a situação se amolda exatamente ao entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 783764 MG, pois o trânsito em julgado da ação penal que o juízo singular fez referência (18180-72.2011.8.11.0042) se deu após a prática do crime de tráfico de drogas apurado neste feito (19517-62.2012.8.11.0042).

Demais disso, a nova orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça não serve para lastrear a revisional, porquanto, a sentença transitou em julgado antes de proferido o mencionado entendimento.

A corroborar tal entendimento, trago à colação precedente desta Turma,
in verbis
:

“Revisão Criminal – TRÁFICO DE DROGAS – condenação – nulidade das PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E TRÁFICO PRIVILEGIADO – NULIDADE DAS PROVAS E ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS – BUSCA DOMICILIAR – MANUSEIO DE DROGAS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA - FLAGRANTE CARACTERIZADO - FUNDADAS RAZÕES DA EXISTÊNCIA DO CRIME - NATUREZA PERMANENTE DO TRÁFICO DE DROGAS - JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO DOS AGENTES POLICIAIS NA RESIDÊNCIA - nulidade não identificada - JULGADOS DO stf, STJ, tjsp E TJMT - TRÁFICO PRIVILEGIADO – CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO MESMO CRIME SEM TRÂNSITO EM JULGADO - AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA - ENTENDIMENTO ADOTADO NA DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA - JULGADOS DO STJ - MUDANÇA DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL - FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA A VIABILIDADE DE AÇÃO REVISIONAL - DECISÕES DO STF E STJ - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADOS DO TJMT - PREMISSA REAFIRMADA PELO STF - AÇÕES PENAIS POR FATOS POSTERIORES – POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - ORIENTAÇÃO DO STJ - TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO RECONHECIMENTO - IMPROCEDÊNCIA. [...]
Se o entendimento adotado pelo juiz da causa para não aplicar o tráfico privilegiado teve escopo em julgados do c. STJ, na data da prolação da sentença, não se reconhece a referida minorante. A mudança de orientação jurisprudencial não constitui fundamento idôneo para a viabilidade de ação revisional. Em outras palavras, “não pode demandar necessariamente a eficácia retroativa a permitir a revisão criminal” (PACELLI. Eugênio, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 8a. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2016)
. O c. STF reafirmou premissa jurisprudência de que as ações penais em andamento, sem trânsito em julgado, não obstam o afastamento do tráfico privilegiado (HC 204946 AgR/RO; AgRg no HC no 201.617/AM). As ações penais em curso “por fatos posteriores, admitem a aferição de vivência delitiva capaz de afastar o benefício do tráfico privilegiado, art. 33, §4o, lei de drogas” (STJ, AgRg no HC no 675.670/RS).” (N.U 1018039-45.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 13/11/2023) (destaquei)

Com esses fundamentos, voto no sentido de julgar improcedente o pedido revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2024